Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724000-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HUMBERTO JOSE XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-PRESIDENTE DA CODHAB - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Emenda à Petição Inicial Emende-se a Petição Inicial para excluir o Secretário de Economia do Distrito Federal e incluir o Subsecretário da Receita do Distrito Federal, pois é da competência deste último responder Mandado de Segurança contestando a cobrança de tributos. (Acórdão 1731257, 07093604320238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator